Tribunal: TJES
Processo: 5001280-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: FREDERICO ALUISIO CARVALHO SOARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RN ANS Nº 438/2018. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta na instância de origem, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora procedesse à portabilidade do plano de saúde, no prazo de sete dias, sob pena de multa diária, conforme requerido na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o beneficiário preenche os requisitos exigidos pela RN ANS nº 438/2018 para a portabilidade de carências; (ii) estabelecer se há fundamento para a revisão da decisão liminar que determinou a migração do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANS nº 438/2018 estabelece os requisitos cumulativos para a portabilidade de carências, como vínculo ativo com o plano de origem, adimplência, cumprimento de prazo mínimo de permanência, compatibilidade entre planos e vínculo com a pessoa jurídica estipulante no plano de destino.

O agravado comprovou documentalmente o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela RN nº 438/2018, inclusive vínculo com a UNIMED VITÓRIA, adimplência, tempo de permanência, plano regulamentado, compatibilidade de planos e vínculo com a ANADEF, estipulante do plano de destino.

A operadora agravante, mesmo em sede recursal, não indicou de forma específica e objetiva qual requisito não teria sido cumprido, limitando-se a alegações genéricas de descumprimento normativo.

A ausência de impugnação concreta aos documentos apresentados impede a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência para viabilizar a portabilidade, a qual está amparada na normativa reguladora e nos elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento integral dos requisitos previstos na RN ANS nº 438/2018 assegura ao beneficiário o direito à portabilidade de carências entre planos de saúde.

Alegações genéricas de descumprimento normativo, desacompanhadas de impugnação específica aos documentos constantes nos autos, não justificam a reforma da decisão que defere tutela de urgência para migração do plano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (Id nº 55127363, do processo de referência), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” movida em se desfavor por
FREDERICO ALUISIO CARVALHO SOARES
, deferiu em parte o pedido liminar formulado na inicial para determinar que a agravante “proceda à portabilidade do plano de saúde, no prazo de 07 (sete) dias, tal como requerido no item ‘b)’ do tópico ‘IV - DOS PEDIDOS’, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil), sem prejuízo do §6º do art. 461 do CPC”

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 11978274, a agravante sustenta, em síntese, que:
(
I)
“nos termos da Resolução Normativa nº 438 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente desde junho/2019, para que um beneficiário possa realizar a portabilidade de carências para um novo plano, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos” (fl. 05);
(II)
“não há nos autos qualquer prova de que a parte agravada tenha atendido ao disposto na Resolução Normativa editada pelo órgão regulador” (fl. 06); e que
(I
II)
“a operadora possui plena liberdade para não aceitar a proposta de adesão da parte recorrida em seu quadro de segurados, afinal, ninguém é obrigado a manter vínculo contratual com ninguém” (fl. 07).

Em breve histórico, o agravado ingressou na origem com “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” em face da agravante
UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A
, aduzindo que a operadora de saúde teria lhe negado, de forma genérica e indevida, a portabilidade de carência requerida.

O artigo 3º, da Resolução ANS nº 438/2018, fixa os requisitos que devem ser atendidos para a realização da portabilidade,
in verbis
:

Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos:

I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo;

II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem;

III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência:

a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou

b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem;

IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998;

V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde;

VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5º e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN nº 432, de 27 de dezembro de 2017.

Na situação dos autos, o autor da demanda comprova vínculo com a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com cobertura contratada para si e também para sua família, constituída por sua esposa e dois filhos (Id nº 46587407, do processo de referência, fls. 57/60).

A adimplência, período de permanência e a regulamentação do plano também estão evidenciados nos autos de origem (Id nº 46587407, do processo de referência, fl. 78/82).

Às fls. 75/76, do processo de referência, relatório de compatibilidade emitido pela ANS, em relação ao plano para o qual o autor deseja migrar, operado pela agravante.

Por fim, o requerente comprova que figura como associado da ANADEF – Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Id nº 46587407, fl. 77, do processo de referência), pessoa jurídica que figura como estipulante em relação à
UNIMED SEGUROS S/A
((Id nº 46587407, fls. 93/104, do processo de referência).

Desse modo, não se identifica ausência da documentação exigida para a realização da migração do plano, tal como sustentado pela agravante, que limitou-se a informar, de forma abstrata, que o processo de portabilidade não foi finalizado “em razão do segurado não preencher os requisitos previstos na RN 438”.

Aliás, mesmo em sede de razões recursais a agravante não aponta de maneira concreta e objetiva quais dos requisitos normativos não restaram cumpridos pelo autor, limitando-se a reiterar, genericamente, a falta de observância da Resolução ANS nº 438/2018, razão pela qual não há amparo para revisão da decisão ora recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.